Tribunal: STF
Processo: RE 85636
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
Funcionalismo Público.  Extensão, a  inativos, com base
em lei, de vantagem  que  se  considerou  majoração  de  vencimentos.
Ausência de prequestionamento da questão constitucional ($ 1. do art.
102 da Emenda n. 1/69). Aplicação das sumulas 282 e 356. Inexistência
de dissidio com a súmula 359, que não veda  que  a  lei  estenda  aos
inativos aumentos concedidos aos funcionários em  atividade.  Recurso
extraordinário não conhecido.